Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0738494-20.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ UBIRAJARA LACERDA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ UBIRAJARA LACERDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações nas quais se discute, dentre outras questões, a responsabilidade de o Banco do Brasil S.A. devolver valores em decorrência de eventuais equívocos perpetrados na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores que foram depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em recente decisão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao Tema Repetitivo 1.300, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, os processos que versem sobre a seguinte matéria: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Assim, considerando a questão em debate nos REsp 2162222/PE, 2162223/PE e 2162198/PE, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.300), em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento da presente Apelação, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora